Tribunal: STF
Processo: Rp 1170
Classe: Rp
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1983-10-07
Data de publicação: 1983-10-07

Ementa:
REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI N. 672, DE 08.09.83,
DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. LIMINAR DEFERIDA PELO RELATOR E
REFERENDADA PELO PLENÁRIO DA CORTE (PARAGRAFO 1. DO ART. 170 C/C O
ART. 21, INCISOS IV E V, DO REGIMENTO INTERNO).